Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Apelação cível. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep. Ausência de despacho para especificação de provas - Traduz cerceamento de defesa o julgamento antecipado sem a prévia intimação das partes para se manifestarem sobre eventual pretensão probatória acerca de matéria fática.